Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. QUANTIA IRRISÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE.

1. O legislador conferiu primazia para a fixação de honorários por meio de parâmetros percentuais, estabelecendo os valores da condenação, do proveito econômico obtido e aquele atribuído à causa como bases de cálculo sucessivas. Entretanto, ao fixar um limite mínimo para os honorários sucumbenciais, buscava-se impedir o arbitramento de valores ínfimos e, portanto, incompatíveis com a nobre e indispensável função advocatícia.

2. Na hipótese, a aplicação isolada do artigo 85, § 2o, caput, do CPC, dá ensejo à fixação de honorários em valores irrisórios, o que justifica uma interpretação teleológica e sistemática da disciplina legal em questão a fim de se obter, com a máxima efetividade e alcance, a sua ratio essendi.

3. Nesse contexto, visando resguardar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tal verba poderá ser estabelecida por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, § 8o, da norma processual.

4. Recurso conhecido e não provido.